Tribunal: TCU
Processo: 004.774/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3716/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.774/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albert Eduardo Dantas de Sousa (XXX.132.464-XX); Alice Maria de Souza Sabino (XXX.115.024-XX); Amanda Helena Moreira (XXX.730.654-XX); Carlos Andre Camara Camelo (XXX.243.814-XX); Clarkson Santos da Silva Melo (XXX.161.185-XX); Johnney Gadelha Fernandes (XXX.285.284-XX); Margarida Maria de Carvalho Regis (XXX.633.554-XX); Pammella Thalita Almeida de Sena (XXX.032.394-XX); Walber dos Santos Oliveira (XXX.508.025-XX); Willian Anderson Souza Silva (XXX.750.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.